Tribunal: STF
Processo: Rcl 87011
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. COISA JULGADA CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PALMARES/PE contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do processo n. 0054015-94.2024.8.17.9000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 922.144 (Tema n. 865 da Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que “em 2015, o Município de Palmares/PE propôs ação de desapropriação por interesse social, objetivando a fixação do preço da indenização em favor dos expropriados. À época, foi ofertado e depositado (...), a título de indenização, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “após longa discussão acerca do valor devido a título de indenização, o juízo sentenciou o feito nos seguintes termos: Ante ao exposto, julgo procedente o pedido de desapropriação, tornando definitiva a imissão de posse, condenando o Município de Palmares à complementação da indenização em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a ser atualizado a partir da data da imissão de posse (11/03/2015), segundo os critérios de atualização de dívidas da Fazenda Pública. Por essa razão, extingo o feito com resolução de mérito, conforme art. 487, I, do CPC” (fl. 1, 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o feito transitou em julgado e, posteriormente, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, objetivando o pagamento do complemento da indenização. 05. Passada a fase da impugnação, a parte exequente peticionou nos autos, requerendo que, ao invés de ser submetido ao precatório, o pagamento dos valores objeto da execução fosse realizado mediante depósito judicial, tendo em vista a tese de repercussão geral fixada no Tema 865 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    O juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Palmares deferiu o pagamento mediante depósito judicial, pelo que o Município interpôs agravo de instrumento, que foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 5):



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXPROPRIATÓRIA. FORMA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. SE O PODER PÚBLICO NÃO ESTIVER EM DIA COM OS PRECATÓRIOS, O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, AO FINAL DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO, DEVERÁ SE DAR MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL DIRETO. EFICÁCIA TEMPORAL DA DECISÃO ÀS DESAPROPRIAÇÕES PROPOSTAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DAQUELE JULGAMENTO. RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO EM QUE SE DISCUTA EXPRESSAMENTE A CONSTITUCIONALIDADE DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR MEIO DE PRECATÓRIO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, Manoel Crisóstomo da Silva Filho e Marcia Antonieta de Araújo Crisóstomo apresentaram Cumprimento de Sentença de Desapropriação, visando a execução da sentença de id 114080399, dos autos originários, complementada pela sentença dos Embargos de Declaração de id 121473495, dos autos originários, que condenou o Município “à complementação da indenização em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-IBGE e com juros compensatórios de 6% ao ano a partir da data da imissão de posse (11/03/2015), sendo a base de cálculo dos juros compensatórios a diferença entre 80% do preço ofertado (R$ 32.000,00) pelo ente público e o valor fixado na sentença (R$ 175.000,00), vedada sua cumulação com juros moratórios”. 2. Na execução da sentença, os autores indicaram o valor atualizado (até junho/2023) de R$ 357.836,19, sendo R$ 325.305,63 de dívida principal e R$ 32.530,56 de honorários sucumbenciais. Devidamente intimado para embargos, o Município quedou silente e, em novembro de 2023, os exequentes atualizaram a dívida para R$ 364.692,75, sendo R$ 331.538,86 de dívida e R$ 33.153,89 de honorários. 3. O Magistrado, entendeu que, embora o Município esteja em dia nos aportes do Plano Anual de Pagamentos, isso não implica uma quitação integral dos precatórios inscritos. Ele ressaltou que, em consulta realizada à lista de inscrição de precatórios do Município de Palmares (disponível em: https://precatoriosweb.app.tjpe.jus.br/xhtml/consultaPrecatorioPendentePagamento/filtro.xhtml) verificou que há, atualmente, 97 (noventa e sete) precatórios inscritos e não pagos integralmente pelo Município, sendo o precatório alimentar mais antigo inscrito em 2013. 4. Desse modo, concluiu que a inscrição da dívida em precatório, por mais que o Município esteja aportando mensalmente o valor acordado no Plano Anual de Pagamentos do Regime Especial, ainda implicaria um atraso significativo e indeterminado no pagamento, o que enseja a aplicação do STF, segundo o qual, “o atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade”. 5. O cerne do presente recurso cinge-se à discussão acerca da forma de pagamento da dívida, estando o autor requerendo que seja feito por depósito judicial imediato, enquanto o Município pugna pelo pagamento por requisição de precatório. 6. Analisando detidamente o Recurso Extraordinário nº 922.144, o qual ensejou o tema 865 da repercussão geral, vê-se que se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o pagamento da complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá se dar mediante depósito judicial direto (RE 922144, Relator (a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024). 7. No entanto, a Suprema Corte limitou a eficácia temporal da decisão às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão daquele julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. 8. In casu, a Ação foi proposta em 05/03/2015, antes, portanto, da data da publicação da ata da sessão de julgamento acima referida, qual seja, em 07/02/2024. Contudo, como se vê, os presentes autos discutem, expressamente, se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 9. Desse modo, tendo em vista que a Municipalidade não está com os pagamentos dos precatórios municipais em dia, conforme verificado pelo Magistrado a quo, conclui-se, portanto, que deve ser aplicado ao presente caso o tema 865 da repercussão geral, estabelecendo que o valor da indenização fixada na sentença definitiva e apurada em cálculos de atualização deve ser paga imediatamente, por depósito judicial, como foi determinado no decisum recorrido. 10. Agravo de Instrumento desprovido. 11. Decisão Unânime.



    Informa que “diante da decisão, foram opostos embargos de declaração para integrar a decisão judicial, visto que, ao contrário do que se afirma no julgamento do agravo, o Município encontra-se em dia com o pagamento do Regime Especial de Pagamento. Além disso, buscou-se manifestação quanto à aplicação, ao caso, da modulação de efeitos no julgamento do RE 922144, visto que, em momento algum, a parte discutiu a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização mediante precatório, limitando-se apenas a requerer a aplicação da tese do pagamento mediante depósito. Inclusive, sequer havia sido comprovada a inadimplência do ente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aduz que “após o julgamento dos embargos que mantiveram o acórdão, o Município de Palmares/PE interpôs Recurso Extraordinário, que teve o seguimento negado. Diante dessa situação, com o andamento do feito, na origem e tendo em vista a possibilidade de liberação de valores em favor do expropriado, em claro prejuízo às finanças públicas e em flagrante desrespeito à decisão” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Diz que “tanto a decisão proferida pelo juízo de primeira instância quanto o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco encontram-se em desacordo com a tese fixada no Tema 865 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que não observaram corretamente a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE 922.144. Além disso, ao determinarem o pagamento da complementação da indenização por depósito judicial, desconsideraram o fato de que o Município de Palmares se encontra em dia com os aportes do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, afastando indevidamente a via do precatório. Diante dessa evidente afronta à autoridade da decisão do STF, mostra-se cabível a propositura de Reclamação Constitucional, a fim de restabelecer a correta aplicação do entendimento vinculante fixado pela Suprema Corte e resguardar o equilíbrio financeiro do Município” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo originário e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassação da decisão impugnada.



    É o relatório. Decido.



    3. Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte (e-doc. 7), a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Rcl 77.066, de que sou Relator.



    4. Considerando que à Reclamação Constitucional n. 77.066 foi negado seguimento em razão da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo ocorrido o respectivo trânsito em julgado em 01.05.2025, e observando que, no caso vertente, igualmente não se verifica o exaurimento do iter recursal, constato que o óbice processual identificado naquela reclamação não foi superado na presente demanda.



    5. Constato que os processos em referência revelam-se idênticos, porquanto composta a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, a caracterizar a ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. Tal circunstância impõe a extinção do feito sem resolução do mérito. Ademais, consigno que os embargos de declaração opostos no processo de origem não implicaram modificação do julgado proferido em sede de agravo de instrumento, pelo que não é capaz de viabilizar a presente reclamação. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA FORMADA EM RECLAMAÇÃO ANTERIOR. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM MULTA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou extinta a reclamação sem exame do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Ainda que a agravante tenha acrescentado algum argumento novo ou faça pedido aparentemente diverso, a situação de fato é a mesma das reclamações anteriores, destacando-se que o trânsito em julgado tem a eficácia de tornar preclusas alegações que também poderiam ter sido levantadas naquele tempo. 4. No caso, trata-se da terceira reclamação constitucional proposta pela reclamante com o mesmo objetivo. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81; 508; 337, § 4º e § 2º; 485, V e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 32.301 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/3/2019.” (Rcl 68515 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025)



    5. Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente